Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena: atenuantes. Indenização por danos materiais e morais. Apelação do MP provida. Apelação do réu provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (ii) a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; (iii) a fixação de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3 – Se, ao tempo do crime, o réu tinha menos de 21 anos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de danos materiais, que demandam prova do prejuízo sofrido, e morais, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido.
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Na hipótese, fixa-se R$ 500,00 como indenização mínima, compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo
7 - Apelação do Ministério Público provida. Provida, em parte, a do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, 33, § 2°, “b”; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Data do julgamento: 26.3.09, DJe 04.6.09. STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023; REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023.